Tribunal: TJPA
Processo: 0010010-92.2012.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR. SUCESSIVOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DEVEDOR QUE MESMO ASSIM NÃO CUMPRIU SUA PRESTAÇÃO.I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa. Com efeito, restou claro no acórdão a análise das jurisprudências e argumentos do Apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.IV - A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva). No caso em apreço, todavia, o devedor deixou de cumprir sua obrigação mesmo após a realização de aditivos, de modo que conclui-se que o credor ofereceu-lhe várias oportunidades para adimplir a obrigação em sua totalidade.V - Tratando-se de recurso com nítido escopo protelatório, impõe-se a aplicação da regra sancionatória prevista no §2º do art. 1.026 do NCPC para repreender a conduta procrastinatória, de modo a dar efetividade aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé objetiva.VI - À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido, condenando o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010010-92.2012.814.0301
EMBARGANTE: REDE INFORMÁTICA LTDA
EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 169.735 (FLS. 401/405)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR. SUCESSIVOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DEVEDOR QUE MESMO ASSIM NÃO CUMPRIU SUA PRESTAÇÃO.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa. Com efeito, restou claro no acórdão a análise das jurisprudências e argumentos do Apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.
Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
IV - A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva). No caso em apreço, todavia, o devedor deixou de cumprir sua obrigação mesmo após a realização de aditivos, de modo que conclui-se que o credor ofereceu-lhe várias oportunidades para adimplir a obrigação em sua totalidade.
V - Tratando-se de recurso com nítido escopo protelatório, impõe-se a aplicação da regra sancionatória prevista no §2º do art. 1.026 do NCPC para repreender a conduta procrastinatória, de modo a dar efetividade aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé objetiva.
VI - À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido, condenando o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010010-92.2012.814.0301
EMBARGANTE: REDE INFORMÁTICA LTDA
EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 169.735 (FLS. 401/405)
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
REDE INFORMÁTICA LTDA
em face do Acórdão Nº 169.735 de fls. 401/405 de lavra da Desembargadora Diracy Nunes Alves, com a ementa nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E MULTA. DECISÃO AGRAVADA QUE REFORMOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE 80% DO VALOR PACTUADO NO CONTRATO. ARGUIÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVA DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONTRATADO MESMO APÓS A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PRORROGANDO O PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS MODULOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO HOSPITALAR. REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM EMPRESA SYSTEMA LTDA. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM A AGRAVADA A ÉPOCA DO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXIXTENCIA DO DEVER DE ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO QUE NÃO ESTA SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial
2 - Conforme atestam os documentos colacionados aos autos, a ora agravada deixou de cumprir integralmente os termos do contrato de fls. 53/55, mesmo após a realização de aditivos contratuais na qual houve a prorrogação do prazo para a entrega dos módulos (fls. 57/61).
3 - Ressalte-se que, em que pese haver informação de fls. 73/75, atestando que houve a implantação de 80% (oitenta por cento) dos sistemas, na data de 17 de novembro de 2011, se pode constatar que a recorrente firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Systema LTDA, com a implantação do sistema de gerenciamento hospitalar a partir de 24 de abril de 2012.
4 - Destarte, se pode concluir que, há época do deferimento da antecipação de tutela de fls. 310/311, isto é, em 04 de fevereiro de 2013, a agravante não mais utilizava o sistema VGOL da recorrida, não havendo, portanto, a necessidade de pagamento da contraprestação pelo serviço prestado, conforme determinado na decisão interlocutória ora agravada.
Acórdão publicado em 09 de janeiro de 2017
.

O Apelante opôs embargos de declaração (fls. 408/423), afirmando que o acórdão recorrido foi omisso, pois não observou que os serviços oportunizados pela embargante foram oferecidos e cumpridos durante o período de 2012 e janeiro de 2013.

Aduz que existe também obscuridade no
decisum
, já que o mesmo pronuncia que a embargante ¿deixou de cumprir integralmente os termos do contrato¿ e ao mesmo tempo afirma que a sociedade empresária cumpriu 80% da implantação que lhe era obrigada.

Afirma que em razão da embargante ter cumprido 80% de sua obrigação contratual, deve ser aplicada ao caso a Teoria do Adimplemento Substancial, conforme estipulado pelos art. 421 e 422 do Código Civil.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões acima mencionadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos fls. 426/435.

O presente recurso de Embargos de Declaração foi originalmente julgado em 08/10/2018, lavrando-se o Acórdão n. º196.664, de minha relatoria, com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa. Com efeito, restou claro no acórdão a análise das jurisprudências e argumentos do Apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.
Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
IV - Tratando-se de recurso com nítido escopo protelatório, impõe-se a aplicação da regra sancionatória prevista no §2º do art. 1.026 do NCPC para repreender a conduta procrastinatória, de modo a dar efetividade aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé objetiva.
V - À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido, condenando o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

O ora embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido para determinar para determinar o retornou dos autos ao Tribunal de origem, para que seja apreciada a alegação de ocorrência de adimplemento substancial, na medida em que reconheceu-se que teria havido o cumprimento da obrigação objeto do contrato na proporção de 80% (fls. 436/438).

É o relatório.
VOTO

Cinge-se a presente questão somente quanto à necessidade de manifestação expressa deste órgão recursal quanto a alegada tese de adimplemento substancial.

Afirma o embargante que o Acórdão 169.735, da lavra da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves foi omisso quanto à alegação de adimplemento substancial, tendo em vista que o embargante teria cumprido 80% de sua obrigação contratual.

Com efeito, à luz dos princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, consagrados pelos arts. 421 e 422 do Código Civil, a teoria do adimplemento substancial preconiza que a obrigação não deve ser resolvida, quando a prestação que cabia ao devedor, embora não tenha sido plenamente satisfeita, aproxima-se significativamente do resultado pretendido.

Isto é, a teoria do adimplemento substancial vem para evitar abusos do credor que, mesmo tendo recebido a quase totalidade da prestação que lhe cabia, exige, em manifesta má-fé, a resolução do contrato.

No caso em apreço,

as partes firmaram contrato de prestação de serviço, cujo objeto era a consultoria no desenvolvimento de sistemas e cessão de uso de sistema computacional em ambiente VGOL, incluindo a implantação de módulos.

Neste contexto, a ora embargante não cumpriu sua prestação, no sentido de implementar o sistema, todavia aduz ter implantado cerca de 80% (oitenta por cento) do sistema.

Não se pode cogitar da aplicação da teoria do adimplemento substancial na espécie, de modo a impedir ao credor o ajuizamento de ação para ver cumprido o contrato ou, ao menos, deixar de pagar o devedor.

Com efeito, mediante a análise dos autos, o ora embargante, manteve-se inadimplente quanto a conclusão dos serviços contratados, mesmo após mesmo após a realização de aditivos contratuais na qual houve a prorrogação do prazo para a entrega dos módulos (fls. 57/61).

Ora, não é permissível ao devedor se utilizar da proteção da teoria do adimplemento substancial para fraudar o credor.

Desta forma, tem o credor a faculdade de buscar a resolução do contrato no ordenamento jurídico pátrio vigente.

Com efeito, a teoria do adimplemento substancial não pode ser utilizada como escudo para justificar o inadimplemento das obrigações contratualmente assumidas, em exercício da autonomia da vontade.

Trata-se de medida excepcional, a ser implementada quando verificar-se que ambas as partes agem de boa-fé, tornando-se a resolução do contrato cuja parte mínima não foi cumprida, desinteressante para ambas as partes, credor e devedor.

A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva).

No caso em apreço, todavia, o devedor deixou de cumprir sua obrigação mesmo após a realização de aditivos, de modo que conclui-se que o credor ofereceu-lhe várias oportunidades para adimplir a obrigação em sua totalidade.

Neste sentido, destaco enunciado do CJF:
Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475 (Enunciado n. 361 da IV Jornada de Direito Civil).
Art. 475 - Para a caracterização do adimplemento substancial (tal qual reconhecido pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil - CJF), levam-se em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos (Enunciado n. 586 da VII Jornada de Direito Civil).

Assim, concluo pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios de fls.408/423.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora